Tribunal: TJMT
Processo: 0028057-39.2011.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028057-39.2011.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (AGRAVANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (AGRAVANTE), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (AGRAVANTE), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (AGRAVANTE), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (AGRAVADO), WILLIANS REINALDO DE ANDRADE - CPF: 216.939.608-00 (ADVOGADO), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (AGRAVADO), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (AGRAVADO), TULIO ANZILIERO BASSO - CPF: 011.471.631-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TALIS ANZILIERO BASSO - CPF: 017.740.161-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (ADVOGADO), JOSE XAVIER SILVA - CPF: 426.651.919-20 (AGRAVADO), CICERO JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 034.892.481-04 (ADVOGADO), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (AGRAVANTE), JAIME BASSO - CPF: 227.086.500-68 (AGRAVANTE), MARIA INES ANZILIERO BASSO - CPF: 286.314.981-49 (AGRAVANTE), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (AGRAVADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (AGRAVADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (AGRAVADO), GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO - CPF: 876.628.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDOMIRO DAUZACKER DA COSTA - CPF: 128.846.348-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ODA XAVIER SILVA - CPF: 545.218.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AURIA DE FARIAS COSTA - CPF: 947.864.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELOS BASSO PARA RECONHECER E PROCLAMAR A INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS XAVIER E, CONSEQUENTEMENTE, MODIFICAR O V. ACÓRDÃO EMBARGADO PARA NÃO CONHECER DOS APELOS PRINCIPAL E ADESIVO; JULGOOU PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS XAVIER (Id. no 136600175) E O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELOS BASSO (Id. no 138565674).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – APELO PRINCIPAL PROVIDO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E, APLICANDO A TEORIA DA CAUSA MADURA, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO – INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, PELOS RÉUS, COM ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA E ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA E OUTROS VÍCIOS PROCESSUAIS – POSTERIOR FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA INCIDENTAL PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO SOB ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA ÀS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO “EX OFFICIO” DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO PRINCIPAL INTERPOSTO NO DIA INDICADO PELO SISTEMA PJE COMO TERMO FINAL DO PRAZO RECURSAL – INFORMAÇÃO EQUIVOCADA – CÔMPUTO ERRÔNEO DO PRAZO PELO SISTEMA INFORMATIZADO EM RAZÃO DA INDEVIDA INCLUSÃO DE FERIADO MUNICIPAL EM COMARCA DIVERSA COMO FERIADO ESTADUAL – CONSTATAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRÔNICO – FALHA CORRIGIDA NO MESMO DIA DO INÍCIO DO PRAZO RECURSAL E DOIS MESES ANTES DO RESPECTIVO TERMO FINAL – FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DOS ADVOGADOS DOS AUTORES/APELANTES PARA CÁLCULO DO PRAZO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA PARA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – OMISSÃO SANADA – ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS ACOLHIDOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES PREJUDICADO. 1. A despeito da efetiva inclusão de informação equívoca do termo final do prazo recursal pelo sistema PJE, não pode ser reconhecida justa causa para inobservância do prazo previsto pela norma processual para interposição do apelo se, conforme apurado, a informação equivocada foi retificada dois meses antes do respectivo termo final. 2. Embora não se admita emenda às razões dos Embargos de Declaração, é possível o reconhecimento “ex officio” da intempestividade do apelo, por se tratar de matéria de ordem pública. 3. Considerando que, face o efeito integrativo dos Embargos de Declaração, reputam-se “um único julgado” o acórdão embargado e o que julga os declaratórios, “formando um todo indissociável” (
AgRg nos EAg n. 1.378.703/SP e EREsp n. 784.763/RR), a alegação de intempestividade do apelo nos embargos de declaração imediatamente subsequentes não caracteriza arguição de nulidade de algibeira.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSÉ XAVIER SILVA e ELZA ODA XAVIER SILVA (“
Família Xavier
”) –
cf. Id. no 136600175 –, e por JAIME BASSO, sua esposa MARIA INÊS ANZILIEIRO BASSO e GRASIELLA PERUCHIN BASSO STEFANELLO
(“
Família Basso
”) –
cf. Id. no 137452160 –, contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso Adesivo interposto pelos Basso, mas deu provimento ao Recurso de Apelação Cível principal, interposto pelos primeiros embargantes, para cassar
a r. sentença de reconhecimento de prescrição da pretensão autoral
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de “
Resolução de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc. no 0028057-39.2011.8.11.0041), ajuizada pelos Xavier contra os Basso, e,
com apoio na regra cogentes do art. 1.013, §4o, do CPC, julgar procedente o pedido “
para decretar a rescisão do contrato celebrado pelas partes, por inadimplemento e culpa exclusiva dos réus/compradores
(Família Basso)
, determinando o retorno das partes ao ‘status quo ante’, e condenando os réus/compradores
(Basso)
ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelos autores/vendedores, cujo valor deverá ser apurado em futura liquidação de sentença
”, e, ainda, acolher “
o pleito acautelatório de indisponibilidade dos imóveis e áreas negociadas (Fazenda Marquesa, matrícula no 8.412 do CRI de Pontes e Lacerda/MT; Fazenda Maringá, matrícula no 273 do CRI de Comodoro/MT e Fazenda Recanto Feliz, matrícula no 492 do CRI de Comodoro/MT), até que sobrevenha o final e definitivo julgamento da presente lide, devendo o Juízo na origem eleger a pessoa do administrador
” (cf. Id. no 136192173).

Os Xavier autores/embargantes, sustentam que o v. acórdão embargado padece de omissão quanto à “
base de cálculo a ser utilizada na fixação dos honorários sucumbenciais
”, e afirmam que, ao arbitrar a verba em 20% sobre o valor atualizado da causa, o aresto desrespeitou “
a devida ordem do art. 85, §2o do CPC, deixando de observar o julgamento, pelo eg. STJ, dos Recursos Especiais no 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema no 1.076), conforme impõe o art. 927, III, do CPC
” (sic – cf. Id. no 136600175 - pág. 3).

Argumentam, nesse ponto, que “
a parte vencida foi condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo vendedor e cujo valor deverá ser apurado em futura liquidação de sentença, e, também, o acórdão determinou o retorno da parte vencedora ao ‘status quo ante’, com a decretação da rescisão do contrato celebrado pelas, pela inadimplência exclusiva dos réus/compradores, aqui embargados
”, sendo, portanto, imperativa a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação “
cujo valor deverá ser apurado em futura liquidação de sentença
” e também “
sobre o proveito econômico obtido
”, este que dizem ser vinculado “
ao valor dos imóveis e áreas negociadas (Fazenda Marquesa, Fazenda Maringá e Fazenda Recanto Feliz), que também deverão ser avaliados
” (sic – cf. Id. no 136600175 - pág. 6/8).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios “
com efeitos infringentes, para o fim de sanar a omissão e premissa equivocada que existe na decisão embargada quanto à utilização da base de cálculo equivocada para fixar os honorários sucumbenciais (valor da causa corrigido), devendo a verba de sucumbência incidir sobre o valor da condenação (1o critério legal) e sobre o proveito econômico obtido (2o critério legal)
” – sic – cf. Id. no 136600175 - pág. 9.

Os Basso, réus/embargantes, por sua vez, sustentam, de início, que o v. acórdão embargado padece de omissão porque não se manifestou sobre o “
longo rol de prequestionamentos
” apresentado nas contrarrazões ao apelo principal e nas razões do apelo adesivo, e, assim, “
não ventilou qualquer destes pontos de forma suficiente a dar suporte ao Recurso Especial
” (sic – cf. Id. no 137452160 - pág. 2/9).

Aduzem, ademais, que o aresto é marcado por omissão porque “
não observou que a sentença que extinguiu o feito com base na prescrição foi proferida na fase do saneador, não tendo ocorrido a abertura de prazo para a especificação das provas e demais elementos próprios da marcha processual
”, e que, ao aplicar a teoria da causa madura para julgar o mérito da causa, o acórdão embargado “
violou às escâncaras o direito de ampla defesa dos embargantes, com ofensa direta e frontal aos dispositivos legais supra invocados
”.

Afirmam, ainda, que o acórdão ofende o “
preceito da igualdade de tratamento
” no trecho em que diz “
até porque, conforme sustentado e demonstrado pelos autores/apelantes, a peça contestatória fora apresentada fora do prazo legal, contumácia que, atrativa da consequência prevista no art. 344 do CPC, ensejaria o julgamento imediato do mérito da causa
”, pois, segundo eles, réus/embargantes, “
o acórdão se refere a intempestividade da contestação afirmando ser ‘conforme sustentado e demonstrado pelos autores’, sem indicar em que consistiria a demonstração
”, e, “
omitida qual a demonstração, os embargantes ficam impedidos de rebater
”, mas, “
presumindo que
(o acórdão)
se refere à carga dos autos pelo advogado Flavio Lucio Santana de Oliveira
”, asseveram que “
o mesmo não possuía procuração nos autos, sendo a afirmação dos autores meras suposições
”, e que “
há omissão quanto ao fato concreto de que mesmo na procuração do subscritor, estão afastados e grafado expressamente poderes para receber citação inicial
” (sic – cf. Id. no 137452160 - pág. 10/11).

Arrematam o tópico discorrendo sobre a “
impossibilidade de,
‘per saltum’
, julgar o mérito sem que o feito retorne ao Juízo a quo para a fase instrutória e demais pontos sucessivos, pois ainda que fosse revéis os réus, o que não é verdadeiro, tem eles a faculdade de produzir provas a partir do seu ingresso na lide, se como é o caso, em tempo compatível
” (sic – cf. Id. no 137452160 - pág. 10/11).

Em outra frente, alegam que o acórdão se omitiu quanto à “
desistência firmada pelo legitimo representante
”, aduzindo que a anulação da sentença homologatória do “
pseudo acordo
” não afasta o fato de os Xavier terem formulado pedido de desistência da ação; argumentam que “
a existência do falso acordo,
(...)
pode ter sido a motivação do pedido, todavia tendo sido está formulado de forma clara expressa e voluntária
”, inclusive porque, “
inobstante a farsa quanto ao advogado comparecente em nome dos ora embargantes no acordo anulado naquele feito outro, nestes autos a petição de desistência foi firmada pelo legítimo procurador dos embargados, circunstância que não se confundem
” (sic – cf. Id. no 137452160 - pág. 12).

Encerram o ponto anotando que “
tendo firmado o falso acordo pelo seu representante legal, e desistido deste feito,
(os Xavier)
não poderiam mais reativar suas pretensões neste mesmo processo, haja vista a vedação expressa do art. 150 do Código Civil
”, especialmente porque “
fica claro a existência de dolo dos autores/embargados, na tentativa de fazer valer o falso acordo, mesmo após haver os ora embargantes ingressados em Juízo com o pleito anulatório, ao qual ofertaram resistência
” (sic – cf. Id. no 137452160 - pág. 14/15).

Afirmam, ainda sob o pretexto de omissão, que “
foi tomado erroneamente como prazo da prescrição o período de 10 anos
”, sendo que, na realidade, “
consoante marcado na contestação
(...)
, o prazo prescricional para anular ou rescindir contrato é de quatro anos
”, na forma do art. 178 do Código Civil de 1916, vigente à época, apontando, por fim, a “
invalidade da notificação
” e a “
má valoração das provas
” (sic – cf. Id. no 137452160 - pág. 15/18).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para que, “
sanadas as omissões indicadas, seja dado efeito infringente para,
(...)
diante do potencial risco ao atual status de direito dos embargantes, afastar a determinação de sequestro
”, e, “
à luz dos dispositivos legais indicados e demais elementos do prequestionamento, manter a decisão de Primeiro Grau que reconheceu a prescrição ou, em não sendo este o entendimento acolher, reformar o acórdão, para remeter o feito ao juízo de origem a fim de que seja instaurada a fase probatória
” (sic – cf. Id. no 137452160 - pág. 23/24).

Na petição vinculada ao Id. no 137890185, os Basso requestam “
anulação do julgamento do Recurso de Apelação em razão do recurso apresentado
(pelos Xavier)
ser intempestivo
”, e “
concessão de tutela de urgência incidental para concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente incidente e dos Embargos Declaratórios
” (sic – cf. Id. no 137890185 - pág. 1).

Asseveram que os Xavier “
interpuseram Embargos de Declaração
” contra a sentença, “
os quais restaram rejeitados
” pelo MM. Juiz em 29/11/2021, e que, em 03/12/2021, atuando em causa própria e em favor de sua esposa, José Xavier Silva “
pediu que as futuras publicações fossem feitas em seu nome
”, e, no dia seguinte, reiterou o pedido, requestando que “
a publicação que rejeitou os embargos fosse feita em seu nome
”.

Prosseguem dizendo que, assim, “
ao comparecer espontaneamente no processo para requerer publicação exclusiva em seu nome
”, José Xavier Silva “
tomou ciência inequívoca da sentença, nos termos do art. 239, §1o, do CPC
”, iniciando-se aí o prazo para interposição do apelo, que, porém, só foi interposto em 03/02/2022, quando “
há muito tempo já estava precluso o direito
(dos autores)
de recorrer
”
(sic – cf. Id. no 137890185 - pág. 2/3).

Quanto ao pedido de suspensão dos efeitos do v. acórdão, dizem, de início, ser “
tecnicamente equivocado o entendimento
(...)
de que tutelas provisórias são submetidas de ofício à apreciação do órgão colegiado, quando da aplicação da teoria da causa madura
”, e, em seguida, sustentam que, no intempestivo apelo principal, ao qual esta eg. Corte deu provimento, os Xavier pediram apenas “
indisponibilidade dos imóveis
(...)
até o julgamento desta lide
”, sucedendo, porém, que, “
em sentido muito mais abrangente do que o solicitado
(...)
, essa C. Câmara além de decretar a indisponibilidade dos bens
(...)
, medida que somente impossibilita que eles alienem os imóveis a terceiros ou mesmo constituam garantias reais sobre eles, deferiu medida completamente fora dos limites do pedido e determinou que fosse nomeado um administrador dos bens, sem qualquer pedido, sem qualquer amparo, aplicando medida que jamais foi vista no CPC/2015, pois a única hipótese que havia de nomeação de administrador judicial em processos envolvendo pessoas físicas, era no caso de insolvência, que não foi mantida no atual código de processo civil
” (sic – cf. Id. no 137890185 - pág. 13/15).

Afirmam que, “
sob a justificativa de decretar a indisponibilidade dos bens dos imóveis
” dos integrantes da família Basso, o acórdão “
determinou que terceiro passe a administrar os imóveis rurais por eles adquiridos e explorados há mais de
(duas)
décadas, afastando-
(os)
da administração de seus bens, em favor de uma pessoa que adulterou documentos e acordos ao longo do processo judicial em epígrafe e que pretende os benefícios da gratuidade da justiça, ou seja, não tem a mínima possibilidade de ressarcir
(os réus/peticionantes)
em caso de reforma do acórdão
”, tudo isso sem exigir “
apresentação de contracautela
”, e sem fundamentar “
a necessidade de determinação de que o administrador judicial assuma a administração dos bens
(...)
, até mesmo porque não há fundamento na legislação e mesmo em se tratando de tutela de urgência cautelar diversa, não se pode aplicar questões jamais positivadas, ao arrepio da Lei e principalmente sem pedido da parte
” (sic – cf. Id. no 137890185 - pág. 15).

Ponderam que, “
em que pese o negócio jurídico de compra e venda do imóvel tenha sido desconstituído, a decisão ainda não transitou em julgado, de sorte que seria de rigor que o cumprimento fosse condicionado a prestação de caução
(pelos Xavier)
, uma vez que está inserido no poder geral de cautela do magistrado, inclusive, encontrando previsão expressa no art. 520, IV, do CPC, a necessidade de exigir caução para a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado
”, e que não se aplicam as hipóteses do art. 521 do CPC, que prevê casos de dispensa da caução (sic – cf. Id. no 137890185 - pág. 19).

No tópico alusivo ao “
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
”, pontuam que, “
levando em consideração o valor das Fazendas envolvidas
”, cujas áreas somadas totalizam 7.451 hectares, e o valor da condenação à indenização por perdas e danos ainda a ser quantificado em liquidação, o litígio envolve “
valores
(...)
que ultrapassam a casa de meio bilhão de reais
”, e que, além disso,

eles, os Basso, “
possuem intensa atividade rural nos imóveis, funcionários e compromissos financeiros que devem ser cumpridos
”, daí porque dizem que o risco de dano “
é notório e de extremo impacto
” (sic – cf. Id. no 137890185 - pág. 23/25).

Pedem, pois, atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios, “
suspendendo-se a tutela de urgência deferida no r. acórdão
”, ou então a suspensão da “
determinação de que administrador judicial seja designado para os imóveis
(da família Basso)
, ante a probabilidade do direito, consistente
(...)
na anulação do acórdão, por ser a apelação intempestiva;
(...)
anulação da tutela de urgência, por ter deferido pretensão não requerida, de maneira ‘ultra’ e ‘extra petita’;
(...)
ausência de qualquer previsão legal de determinação de administrador judicial em bens de pessoa física;
(...)
necessidade de determinação de que haja contracautela e caução para cumprimento da tutela de urgência,
(...)
impossibilidade
(dos Xavier)
de arcarem com a indenização em caso de reforma do acórdão; e evidente risco de dano de incerta reparação
”; requerem, ainda, seja reconhecida “
a nulidade do acórdão, por ser indiscutivelmente intempestivo o recurso de apelação
” (sic – cf. Id. no 137890185 - pág. 26).

Em resposta, os Xavier refutam a tese de intempestividade do apelo principal dizendo, primeiro, que José Xavier “
compareceu nos autos em 03.12.2021 e 04.12.2021 e peticionou apenas para denunciar a nulidade da publicação de intimação da decisão
(que rejeitara os declaratórios opostos contra a sentença)
, sendo certo que isso ensejou nova publicação daquela intimação
” no DJe disponibilizado em 09/12/2021, o que, inclusive foi certificado pela Serventia do Juízo da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, e, em segundo lugar, que eles, Xavier, permaneceram “
fieis ao Sistema Eletrônico PJE do TJMT
” e “
seguiram a contagem do prazo registrada no sistema oficial destinado a intimar e controlar os prazos para as partes do processo, juiz, advogados e demais operadores do direito
”, que registrou ciência em 09/12/2021 e, como “
data limite prevista para manifestação
” o dia 03/02/2022, precisamente quando interposto o apelo (sic – cf. Id. no 137988664 - pág. 8/11).

Argumentam, ainda, que, de qualquer maneira, em relação às publicações de atos decisórios, ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 1.663.952/RJ, a eg. Corte Especial do STJ

“
já decidiu e pacificou o entendimento segundo o qual ‘caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios’ havendo de valer ‘a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
”, daí a impertinência da alegação de intempestividade do recurso principal (sic – cf. Id. no 137988664 - pág. 11/12).

Pontuam, para arrematar esse ponto, que a alegação de intempestividade do apelo principal somente após a ele ser dado provimento revela comportamento contraditório e malicioso dos Basso, que “
ingressaram com Recurso Adesivo que foi conhecido e julgado por essa Egrégia Corte
”, mesmo sabendo que “
o adesivo só pode ser conhecido se estiver admitido e conhecido o apelo principal
” (sic – cf. Id. no 137988664 - pág. 13).

No mais, refutam os fundamentos do pedido de suspensão dos efeitos do acórdão dizendo, em suma, que “
a decisão do Tribunal de Justiça não é extra ou ultra petita
”, pois proferida “
dentro do pedido formulado pelas partes desde o início da ação de rescisão do contrato
”, e que “
chega a ser ridículo
” o argumento de falta de exigência de contracautela, já que, por força do contrato rescindido, os peticionantes “
exploram o imóvel colhendo sucessivas safras e safrinhas há mais de 20 anos, auferindo lucros milionários
”; ao final, pedem seja indeferido o pedido (sic – cf. Id. no 137988664 - pág. 13/19).

A r. decisão vinculada ao Id. no 138219183 indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência incidental para fins de suspensão dos efeitos do v. acórdão embargado, ensejando interposição de Agravo Interno pelos Basso, com repetição da tese de intempestividade do apelo principal (cf. Id. no 138565674).

Nas contrarrazões aos declaratórios dos Basso, os Xavier refutam os argumentos do recurso integrativo e pedem “
sejam rejeitados ou improvidos os embargos, diante no seu não cabimento, porque inexistente omissão, obscuridade ou contradição no julgado, sendo o recurso mera tentativa de rediscussão
” (cf. Id. no 139213156).

Já nas contrarrazões aos aclaratórios opostos pelos Xavier, os Basso dão combate pontual aos fundamentos recursais e, igualmente afirmando “
ausência de omissão, contradição e obscuridade
”, pugnando, ao final, por sua rejeição (cf. Id. no 139220165).

Na sequência, os Basso apresentaram Incidente de Arguição de Falsidade “
em razão da utilização de documento fabricado, portanto, falso, apresentado no bojo dos presentes autos, para justificar a tempestividade do recurso de apelação apresentado
” pelos Xavier (cf. Id. no 140418664).

Sustentam que, após a formulação de pedido de suspensão dos efeitos do acórdão “
trazendo

à tona a situação da intempestividade
” do apelo e a subsequente afirmação dos Xavier de que “
o prazo que constava no sistema PJE à época era de 03/02/2022
”, questionaram ao Setor de Tecnologia da Informação do TJMT se “
houve alguma alteração humana capaz de interferir na mudança da data limite para manifestação
”, ou seja, se alguém modificou, de alguma maneira, a indicação do termo final do prazo para interposição do apelo, do dia 02 para o dia 03 de fevereiro de 2022, e se “
isso ficaria registrado e seria possível identificar sua ocorrência
”, sendo-lhes respondido que “
os prazos e esses dados são imutáveis
” e de que “
o advogado fez uma impressão do documento e o escaneou, fazendo com que a tela fosse manipulada, pois o prazo que indica-se do dia 03/02 é do processo 0036330-02.2014.811.0041
” (sic – cf. Id. no 140418664 - pág. 10/11).

Pautados nesse constatação de que “
o ‘
print
’ acostado aos autos fora produzido
”, ou seja, manipulado, montado, sendo, portanto, ideologicamente falso, discorrem sobre as “
as implicações jurídicas que decorrem da invocação da autenticidade e falsidade
” e sobre as consequências do reconhecimento da falsidade do documento, assegurando que “
essa comprovação implicará a nulidade do acórdão proferido pelo E. TJMT, pois os Magistrados foram induzidos a erro sobre a tempestividade do recurso, em razão de prova falsa juntada ao processo, sendo certo que o recurso de apelação jamais poderia ter ultrapassado a fase de admissibilidade, mesmo porque, a tempestividade é norma de ordem pública e deve ser pronunciada inclusive de ofício
” (sic – cf. Id. no 140418664 - pág. 13/17).

Alongam-se, ainda, sobre a “
necessidade de conhecimento da falsidade
” por se tratar de matéria de ordem pública, sobre a “
necessidade de se analisar se o documento é falso ou não ainda que seja intempestivo o ajuizamento do incidente,
(...)
a fim de buscar a verdade real dos fatos
”, e sobre a “
necessidade não só da concessão do efeito suspensivo ao presente feito, mas também dos efeitos do acórdão de apelação, notadamente porque se comprovado que o documento utilizado pelos
(Xavier)
é falso, a apelação será julgada como intempestiva
”, não sendo “
razoável que um acórdão que possa ser anulado integralmente
(...)
continue a produzir efeitos que causam prejuízos
” às partes prejudicadas pela juntada de documento falso (sic – cf. Id. no 140418664 - pág. 19/26).

Pedem, sob esses fundamentos, recebimento e processamento da arguição, com “
concessão de tutela de urgência para sobrestar os efeitos do acórdão até o julgamento do presente incidente
”, e, ao final, seja reconhecida “
a falsidade
(do)
‘print’ juntado, com conteúdo ideologicamente falso, passando-se, na sequência, ao julgamento dos embargos de declaração protocolados nos autos, apreciando-se a suscitada intempestividade do recurso de apelação como argumento de ordem pública, acolhendo-o, com a consequente desconstituição do acórdão proferido no recurso de apelação em epígrafe
”, condenando-se os Xavier às penalidades “
por ato atentatório a dignidade da justiça
” e expedindo-se “
ofício às autoridades competentes para apuração da
(...)
conduta
(...)
dos responsáveis pelo ilícito
” (sic – cf. Id. no 140418664 - pág. 29/30).

A r. decisão vinculada ao Id. no 141003661, porém, indeferiu liminarmente o Incidente de Arguição de Falsidade e o pedido de suspensão dos efeitos do acórdão nele formulado.

Mesmo após a rejeição liminar do Incidente, os Xavier apresentaram petição para informar que, “
em razão das levianas acusações dos autores do Incidente, formularam petição à Digna Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pedindo auditoria no Sistema PJe com o fim de desvendar a verdade dos graves fatos imputados
”, e que, após acolhimento desse pleito, “
nasceu na Presidência da Corte de Justiça o Expediente n. 0044396-16.2022.8.11.0000, que evoluiu com a realização da auditoria
”, que concluiu que, na realidade, “
houve alteração da data limite prevista para
(interposição do apelo)
, do dia 03/02/2022 para 02/02/2022
”, e que isso se deu em razão da “
mudança no calendário de feriados cadastrado no sistema PJe de primeiro grau
”, esta, por sua vez, decorrente da equivocada “
inclusão de um registro para o feriado ‘Ponto facultativo municipal’ no dia 10/12/2022 [2021], erroneamente configurado como do tipo ‘nacional’ e posteriormente inativado
”.

Ainda de acordo com a auditoria, como os Xavier tomaram ciência da publicação da sentença no dia 09/12/2021, “
o PJe calculou o fim do prazo para o dia 03/02/2022
”, e, “
mesmo corrigindo o cadastro do feriado no calendário no dia 10/12/2022, a data limite prevista para manifestação permaneceu para o dia 03/02/2022 até que, no dia 04/02/2022, o PJe recalculou o limite do prazo e, agora desconsiderando o feriado, alterou a data limite prevista para manifestação para o dia 02/02/2022
”, daí a divergência de informações constantes na captura de tela apresentada pelos Xavier e a atualmente indicada no PJe (cf. Id. no 142290652).

Por fim, os Xavier apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelos Basso contra a decisão indeferitória do pedido de suspensão dos efeitos do acórdão embargado, pugnando pelo não conhecimento do recurso “
em face da completa inovação do pedido, que está totalmente dissociado dos fundamentos alinhados nos Embargos de Declaração, cujo efeito suspensivo deseja seja emprestado
”, e, no mérito, pelo seu desprovimento (cf. Id. no 141444667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. no
138565674, interposto pelos Basso contra a decisão indeferitória do pedido de concessão de tutela de urgência incidental para fins de suspensão dos efeitos do v. acórdão embargado, mas
considerando, de um lado, que o Agravo Interno visa apenas à obtenção de efeito suspensivo “
até a análise pelo colegiado da nulidade do r. acórdão
”, e, lado outro, que os presentes declaratórios, onde arguida a intempestividade do apelo, já estão devidamente instruídos e aptos para pronto julgamento, posto que já ofertadas reciprocamente contrarrazões pelas partes (cf. Ids. no 139213156 e 139220165), passo diretamente ao exame dos Recursos de Embargos de Declaração interportos pelos Basso e pelos Xavier contra o acórdão que deu provimento ao apelo principal.

Pois bem.

Conforme relatado, o recurso de Embargos de Declaração interposto pelos Basso versam sobre suposta omissão quanto ao “
longo rol de prequestionamentos
” relacionados à alegada ocorrência de cerceamento de defesa face à impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura para pronto julgamento do mérito da causa, porquanto, segundo se diz enfaticamente, não houve instrução na origem de modo a sustentar o julgamento meritório em 2o Grau justamente à falta de subsídios probatórios, e, ainda, relacionados a questões processuais laterais, como a “
desistência firmada pelo legitimo representante
”; prazo prescricional aplicável; “
invalidade da notificação
” e “
má valoração das provas
” (sic – cf. Id. no 137452160 – pág. 2/9, 10/12, 12/15, 15/16 e 16/18), não houve, como se vê, arguição de omissão quanto ao crucial problema da intempestividade do apelo principal.

O vocábulo “
intempestividade
”, aliás, é mencionado uma única vez ao longo das vinte e quatro laudas das razões dos declaratórios, apenas no tópico do cerceamento de defesa em alusão à apresentação da contestação em Primeiro Grau (cf. Id. no 137452160 - Pág. 11).

Conquanto o pleito de suspensão dos efeitos do v. acórdão embargado não tenha o condão de emendar ou aditar as razões dos aclaratórios, sendo, portanto, inservível à complementação das alegações, de forma a contornar, por via oblíqua, o fenômeno da preclusão consumativa, o fato de não ter sido arguida, nos declaratórios, omissão quanto à intempestividade do apelo principal não impede que esta eg. Corte se pronuncie “
ex officio
” sobre o tema, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Quanto à possibilidade de suscitação/decisão “
ex officio
” de aspecto relacionado à admissibilidade recursal – como é o caso do
requisito extrínseco
da
tempestividade
–, cumpre desde logo anotar, primeiramente, que, por força do efeito dilatório da interposição dos Embargos de Declaração, não apenas o acertamento do mérito da causa fica em aberto, podendo, inclusive, ocorrer reversão do próprio julgamento anterior caso o reconhecimento da ocorrência de algum dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC possa implicar efeito infringente/modificativo do julgamento meritório já realizado, mas, principalmente, e com mais razão, qualquer questão antecedente referente à admissibilidade recursal pode/deve ser suscitada e decidida ao ensejo do julgamento dos aclaratórios.

Em segundo lugar, o acolhimento de questão relacionada à admissibilidade recursal, ainda que invocada pelo relator, não caracteriza violação à regra da proibição à prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10), pois, conforme já decidiu reiteradamente o eg. STJ,
“
o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa
”
. (STJ – Primeira Turma – AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP – relat. Min. Regina Helena Costa – julgado em 8/8/2022 – pub. DJe de 12/8/2022 - grifei).

Em recente julgamento realizado nesta Câmara sob a relatoria da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, esta, para negar seguimento ao recurso à falta de requisito extrínseco de admissibilidade, e para ressaltar bem o posicionamento da Corte Superior sobre o tema, recuperou trecho de voto proferido pela eminente Ministra Nancy Andrighi sobre a possibilidade, sem trauma, do reconhecimento imediato de qualquer questão relacionada à admissibilidade recursal sem que tal possa implicar ofensa à aludida regra processual:

“Assim como para a propositura de uma determinada demanda deve ser observado se estão presentes os pressupostos processuais e as condições ação, sob pena de não ser apreciado o mérito,
para a interposição de um recurso, também deve ser observada a presença de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade. Os mencionados pressupostos ou requisitos de admissibilidade podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos
.
Dentre os primeiros, estão:
o cabimento do recurso, a legitimação e o
interesse para recorrer
, e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; dentre os segundos: a
tempestividade
, a regularidade formal e o preparo.
(STJ – Terceira Turma – REsp no 1.307.481/MA – relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 24/5/2013). (sem grifos no original)” – cf. TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 0000574-67.2010.8.88.0106 – Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva – Julg. Em 27/09/2022.

Leitura dos autos mostra que, ao interpor Embargos de Declaração contra a r. sentença, atuando em causa própria, o coautor e advogado José Xavier Silva pediu expressamente “
que todas as publicações
(fossem)
realizadas em nome do advogado subscritor, inscrito na OAB/PR 7406, pena de nulidade
” (cf. Id. no 119834472 - Pág. 16 dos presentes autos recursais).

A decisão singular que rejeitou os aludidos declaratórios – vinculada ao Id. no 119834486 dos presentes autos recursais –, foi proferida em 29/11/2021 e veiculada no DJe no 11.111, este disponibilizado em 30/11/2021 (terça-feira),
sendo referida decisão considerada publicada no primeiro dia útil subsequente à data do exemplar do periódico eletrônico (CPC, art. 224, §2o), ou seja, em 01/12/2021 (quarta-feira), tendo sido indicado, como representante do polo ativo, o advogado Roberto Zampieri (
OAB/MT no 4.094-O).

Em 03/12/2021, o autor José Xavier Silva peticionou nos autos para afirmar a nulidade processual por vício de intimação. A mesma petição foi reapresentada no dia seguinte, 04/12/2021 (cf. Ids. no 119834488 e 119834490).

Embora a jurisprudência do eg. STJ admita que “
o comparecimento espontâneo aos autos para arguição de nulidade relativa a atos de citação e intimação supre possíveis vícios de comunicação processual, oportunidade em que os prazos recursais eventualmente cabíveis serão contados a partir da data do comparecimento, que coincide com a data da ciência inequívoca da decisão a ser impugnada
” (AgInt no AREsp n. 1.685.590/SC), sobreveio,
na sequência, certidão expedida pela Secretaria do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em 06/12/2021, com o seguinte teor:

“Nos termos da Legislação vigente e do Provimento no 56/2007 - CGJ, certifico que verificando que ocorrera a falha na publicação da decisão dos Embargos de Declaração, procedi a correta autuação do procurador do requerente aos autos,
e procedi a nova publicação da decisão
”
(cf. Id. no 119834492 –
grifei
)
.

Aludida republicação, com retificação dos dados referentes à representação processual, foi veiculada no DJe no 11.116, que foi disponibilizado no dia 07/12/2021 (terça-feira),
sendo a nova decisão considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (CPC, art. 224, §2o), ou seja, em 09/12/2021 (quinta-feira), já que houve feriado no âmbito nacional, para efeitos forenses, no dia 08 de dezembro (Dia da Justiça), conforme disposto no art. 1o do Decreto-lei no 8.292/45.

Ora, não há qualquer mínima dúvida jurídica possível de que, tendo ingressado nos autos para arguir a nulidade da publicação, eis que o expediente publicado indicara nome de advogado que já não mais representava a parte autora, esta, inequivocamente,
tomou ciência da sentença
e, também sem qualquer sombra de dúvida, conforme, aliás, é da jurisprudência remansosa do eg. STJ, a partir da ciência inequívoca começou a fluir o prazo recursal, de modo que, adotado esse enfoque jurídico incontestável, e por mais essa razão adicional, o Apelo interposto no dia 03/02/2022 de modo algum poderia ser admitido.

Todavia, ao invés de considerar a data da ciência inequívoca efetivamente ocorrida como sendo a data de início do prazo recursal, o Juízo de origem optou surpreendentemente pela republicação da intimação de uma sentença que já era do pleno e inequívoco conhecimento da parte autora (?), promovendo a dilação temporal da instância em benefício dos autores/apelantes e em detrimento dos réus/apelados (?), mas, como os afetados pela dilação graciosa e indevida da instância não questionaram o problema, a tramitação prosseguiu marcada por um trombo procedimental tão claramente perceptível quanto grosseiro e intrigante...

Tem-se, pois, que, relegada às calendas a evidência e os efeitos preclusivos da ciência inequívoca, mas como houve, sob a complacente assistência passiva dos adversários, republicação da decisão já consabida, ocorreu a reabertura obsequiosa do prazo para interposição do recurso processualmente cabível, e, como o DJe
no 11.116 foi
considerado publicado no dia 09/12/2021 (quinta-feira), iniciou-se o prazo de quinze (15) dias para interposição do Recurso de Apelação Cível no dia 10/12/2021 (sexta-feira), consoante disposto no §3o do art. 224 do CPC.

Sucedeu, porém, que, conforme pontuado pelos Basso, o recurso de apelação manejado pelos Xavier “
só foi interposto em 03/02/2022 (quinta-feira), conforme ID 74961077, inclusive havendo nos autos a certificação de decurso de prazo
” (sic – cf. Id. no 137890185 - Pág. 4).

De fato, a contagem manual do prazo de quinze (15) dias, iniciando-se “
no primeiro dia útil que seguir ao da publicação
”, excluindo-se “
o dia do começo e incluindo o dia do vencimento
” (CPC, art. 224, “
caput
” e §3o), indicaria o término do prazo no dia 02/02/2022 (termo final do prazo), pois o “primeiro dia” recairia precisamente na data de 10/12/2021; o sexto na data de 17/12/2021 (sexta-feira), último dia de expediente forense daquele ano; o sétimo dia seria o dia 21/01/2022 (sexta-feira), quando retomada a fluência dos prazos processuais, na forma do art. 220 do CPC, e o décimo quinto dia do prazo recursal recairia no dia 02/02/2022 (quarta-feira).

Atualmente, consulta ao sistema de acompanhamento processual do PJe de Primeiro Grau mostra que o prazo de quinze (15) dias “
para manifestação
” do autor acerca da decisão que rejeitara os declaratórios interpostos contra a r. sentença findou no dia 02/02/2022.

Todavia, não era essa a informação contida no sistema PJe à época, que, conforme indicado pela imagem datada de 16/12/2021, anexada pelos autores ao Id. no 119834513, antes do oferecimento das contrarrazões ao apelo, indicava como “
data limite prevista para manifestação
” o dia 03/02/2022 (quinta-feira).

Conforme relatado, os Basso opuseram “
Incidente de Arguição de Falsidade
” em relação a essa imagem capturada da tela sistêmica do PJe e juntada pelos Xavier, afirmando que
“
o setor de Tecnologia da Informação do TJMT informou que o ‘
print
’ acostado aos autos fora produzido
”, ou seja, manipulado, montado, sendo, portanto, ideologicamente falso e imprestável para justificar
a tempestividade do apelo principal, interposto tardiamente no dia 03/02/2022.

A arguição de falsidade documental foi rejeitada liminarmente por intempestividade, e contra a decisão que a rejeitou os Basso interpuseram recurso de Agravo Interno ainda pendente de julgamento, não sendo cabível, obviamente, o exame daquele Agravo na presente sede recursal, mas, dada a pertinência temática entre o
thema decidendo
ampliado dos pressentes aclaratórios e a questão da intempestividade da interposição do Apelo arguida via IFD, sob o enfoque de que a tal manipulação documental fora praticada pelos Xavier justamente para propiciar a interposição do Apelo fora do prazo legal, cumpre mencionar aqui, com parcial referência aos fundamentos constantes da decisão vinculada ao Id. no 141003661, que, abstração da incontornável intempestividade, o Incidente de Falsidade Documental possivelmente não vingaria no mérito, pois, na verdade, conforme, aliás, ficou demonstrado pelo teor do documento presidencial vinculado ao Id. no 142290654 – razão sobranceira para que os arguentes do Incidente de Falsidade Documental peçam honrosas escusas pelas aleivosias e insinuações depreciativas imputadas açodadamente aos Xavier (e a seus doutos advogados) –, não houve propriamente “
falsidade
” documental, ideológica ou material, urdida dolosamente pela parte apelante (Xavier) para alterar a verdade objetiva atinente ao fluxo temporal do processo e, assim, lograr a tempestividade da interposição do Apelo principal; isso de fato não ocorreu, mas houve, sim, irregularidade de outra natureza, praticada decididamente pelos Xavier, ou, dizendo de modo mais adequado, pelos seus representantes técnicos, consistente no aproveitamento de uma erronia sistêmica claramente aberrante da legalidade, mas que, conquanto sabidamente aberrante, acabou redundando na obtenção graciosa daquele mesmo efeito processual favorável.

A auditoria ordenada pela Presidência do TJMT mostrou que, com efeito, houve uma alteração sistêmica equivocada – decorrente da indevida “
inclusão de um registro para feriado
(nacional, o que era mero)
Ponto facultativo municipal
”, inserção realizada no dia 07/12/2021, ou seja, três dias antes do início e quase dois meses antes do termo final do prazo recursal –, e, por conta dessa alteração, praticada pontualmente na periferia da rede, o sistema do PJE fixou erroneamente o termo final do prazo no dia 03/02/2022, e não no dia 02/02/2022.

Aqui é preciso alinhas duas observações necessárias; cumpre destacar, em primeiro lugar, que a erronia sofreu
correção oportuna
, ou, como diz textualmente a informação emitida pela TI do TJMT, a errônea inserção feita em 07/12/2021 de que o dia 10/12/2021 seria “
feriado nacional
” foi “
inativada
”, ou seja, retificada três dias depois (em 10/12/2021), exatamente quando iniciou-se o prazo recursal, o que significa dizer que, ainda que a parte autora tenha tomado ciência da informação (
fake
) de que o termo final do prazo recairia em 03/02/2022, o calendário oficial do PJE sofreu retificação oportuna (em 10/12/2021), três dias depois do cometimento do equívoco, no exato mesmo dia em que deflagrado o prazo, e quase dois meses antes do respectivo termo final, e sendo assim, quando o recurso foi interposto no dia 03/02/2022, já constava, há quase dois meses, a informação sistêmica de que o termo final do prazo recursal recaia em 02/02/2022, e não em 03/02/2022.

Destarte, é injusta a imputação feita pelos irascíveis arguentes do Incidente de que os Xavier (pelos seus advogados) cometeram “
falsidade documental
” para superar o problema da interposição recursal fora do prazo legal, mas procede a queixa, apresentada oportunamente em meio à cena da discussão, quanto à
intempestividade da interposição do Apelo
, pois, conforme ressaltado pela TI do TJMT, “
o PJe recalculou o limite do prazo e, agora desconsiderando o ferido, alterou a data limite prevista para manifestação para o dia 02/02/2022
” (cf. Id. no 142290654).

Houve, pois, oportuna retificação sistêmica da erronia, tendo o PJE recalculado o “
limite do prazo
”,
i.e.
, o prazo de quinze (15) dias para a interposição do Apelo, alterando “
a
data limite
prevista para manifestação
” (
grifei
),
i.e.
, o
termo final
do prazo recursal, “
para o dia 02/02/2002
”, de modo que, quando a parte autora protocolizou a inicial recursal, no dia 03/02/2022, o sistema já havia operado a retificação e já constava a indicação do dia “
02/02/2022
” como sendo a data correspondente ao termo final do prazo recursal.

A segunda observação cabível destaca que não houve mínima preocupação ou diligência curta por parte dos advogados dos Xavier (e do próprio José Xavier da Silva, que é, ele próprio, tarimbado advogado), junto ao Juízo de origem, para checar a regularidade daquela manifesta divergência legal, já que a
data da intimação
da sentença, assim como a
extensão
e o
decurso do prazo legal
eram aspectos do pleno e inegável conhecimento deles próprios, de modo que, feita simples conta de padeiro com auxílio dos dedos das mãos, considerada a data da ciência (intimação) da sentença, o termo final do prazo de modo algum recairia naquela data indicada (03/02/2022), e sim em 02/02/2022, e isso sem levar em conta a incontestável ciência inequívoca da sentença já efetivada bem antes disso, mas que, por conta da graciosa republicação do expediente intimatório, teve o prazo para interposição do Apelo ainda mais dilatado...

Sob esse viés, vale relembrar o princípio da cooperação, e, além deste, aquele conjunto muito amplo de valiosas diretrizes axiomáticas que impõe à parte litigante o dever de se conduzir com zelo, lealdade e estrito
respeito à
verdade
dos fatos processuais
, preferindo sempre a verdade jurídica à ficção precária, ainda que esta lhe pareça enganosamente vantajosa...

Ora, nenhuma alteração sistêmica manifestamente equívoca tem força suficiente para, só por força do
erro
e da
inverdade processual
(que no caso foram corrigidos oportunamente)
neutralizar a eficácia de regra legal cogente
, ou seja, nenhum equívoco sistêmico constitui razão jurídica suficiente para justificar a dilação fictícia de um prazo legal, sobretudo, frise-se bem, com base em erro manifesto e insuscetível de recepção quando é-se litigante diligente e bem leal; o prazo legalmente fixado para a prática do ato processual, malgrado a ocorrência de erro sistêmico manifestamente evidente,
continua sendo aquele previsto na lei processual, e continua fluindo
, não sendo possível que um flagrante e evidente equívoco formal (frise-se: retificado a tempo) possa ser transmutado em verdade processual dotada de aptidão anômala capaz de prorrogar prazo recursal para além do tempo
legalmente
previsto, sobretudo para validar a prática de ato processual fora de seu quadrante temporal em proveito gratuito de ator processual técnico e plenamente consciente da erronia...

Imaginemos que, por conta de evidente equívoco formal – mercê, e.g., da manipulação errônea do sistema por algum descuidado agente oficial do Juízo ou por pontual descontrole logarítmico –, o prazo legal de 15 dias para interposição do recurso de apelação tenha o seu termo final “
fixado
” para além de noventa, cem, ou (por que não?) mil dias corridos; ora, será justificável/tempestivo a interposição do recuso –
calcado no aproveitamento oportunista de equívoco burocrático manifesto
– feita no nonagésimo, centésimo ou milésimo dia, sobretudo quando se considera que o discernimento quanto à tempestividade e demais requisitos essenciais da interposição recursal cabe privativamente à capacitação técnica do
advogado
da parte?

Não há resposta afirmativa, não sob prisma moral ou óptica jurídica sustentável, para esse tipo de indagação objetiva!

O advogado da parte é
agente técnico
, cuja capacitação jurídica, inclusive, não lhe isenta de responsabilidade por conta de possível desídia, incúria etc., e por isso mesmo ele sabe perfeitamente, ou pelo menos deveria saber que o prazo legal para a interposição do recurso de apelação é de quinze (15) dias (CPC, art. 1.003, §5o), e que tem início a partir da data da intimação da sentença (CPC, art. 1.003, “
caput
”); no caso, repita-se, a intimação da sentença ocorreu no dia
09/12/2021 (quinta-feira – sem falar na ciência inequívoca antes da republicação),
tendo o prazo começado a fluir no dia 10/12/2021 (sexta-feira), e finalizado, devido às suspensões no recesso forense (CPC, art. 220), no dia 02/02/2022, mas, embora conhecessem a lei processual como ninguém, e mesmos conscientes da erronia sistêmica (retificada), os advogados subscritores da peça de apelação protocolizaram o recurso no dia 03/02/2022, além do prazo legal.

Ou seja, os Xavier (por seus advogados) sabiam perfeitamente que haviam sido intimados da sentença na data de 09/12/2021, e sabiam também que, não havendo, como de fato não havia, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do decurso do prazo além da hipótese prevista no art. 220 do CPC, este findaria fatal e exatamente na data de 02/02/2022, porque assim dispõe a regra cogente do §5o do art. 1.003 do mesmo Código, mas, mesmo sabendo disso, optaram pela interposição do apelo no dia 03/02/2022, não porque tenham “
fabricado
” materialmente, ou “
falseado
” o teor de documento oficial atinente ao fluxo temporal do processo, mas porque,
mesmo sabendo que só dispunha de 15 dias a partir da data da intimação
, preferiram se orientar pela inverdade consabida de uma informação sistêmica que eles, Xavier, friso bem, sabiam ser incuravelmente inverídica justamente porquanto não condizente com a simples contagem manual e objetiva do prazo recursal.

E não por outra razão sobreveio a certidão corretamente emitida de forma automática pelo PJE
dizendo que tinha “
decorrido prazo de José Xavier Silva em 02/02/2022 23:59
”, ou seja,
declarando a intempestividade da interposição recursal (cf. Id. no 172889854 dos autos de origem), o que não impediu a remessa do Apelo à Instância “
ad quem
” para elaboração privativa do juízo de admissibilidade, quando então referido aspecto essencial lamentavelmente passou despercebido à análise inicial mercê de desatenção possivelmente provocada pelo intenso tiroteio de múltiplas outras questões suscitadas por ambos os contendores naquela fase preliminar, vindo, porém, à baila em meio à discussão suscitada sobre a imputada falsidade do documento que respaldara a interposição intempestiva do recurso.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível “
ex officio
” e sendo indiscutível a interposição recursal fora da quadra temporal estabelecida pela regra legal cogente do art. 1.003, “
caput
” e §5o, do CPC, realmente deve ser sanada, de ofício, a omissão quanto ao reconhecimento e proclamação da intempestividade do Apelo interposto pelos Xavier.

Apenas para esgotar a matéria, anoto a necessidade de retificação do entendimento esposado pela decisão indeferitória do pedido de suspensão dos efeitos do v. acórdão embargado de que “
deveria de qualquer maneira ser admitida a tempestividade do apelo interposto naquela data, seja por prestígio à confiabilidade das informações do Sistema PJe (EAREsp no 1.663.952/RJ) ou então pela existência de justa causa para inobservância do prazo, na forma do art. 223, ‘caput’ e §1o, do CPC (EAREsp no 1.759.860/PI)
”.

Isso porque, melhor analisando agora a matéria e todos os recantos do problema, admito que a “
ratio decidendi
” dos precedentes jurisprudenciais citados por referida decisão não pode ser aplicada à presente hipótese, face às particularidades dissonantes dos casos.

Primeiro, verifica-se que, diferentemente do caso retratado nos presentes autos, não houve duplicidade de intimações da sentença em datas e sistemas diferentes, uma pelo Diário da Justiça Eletrônico e outra pelo PJE, como na hipótese que originou o EAREsp no 1.663.952/RJ. Assim, não se pode falar, neste processo entre os Xavier “
versus
” Basso, que “
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
”, como decidiu a eg. Corte Especial do STJ naquele julgamento, marcado, convém frisar bem, por circunstâncias e particularidades que tornam a presente situação inteiramente distinta daquela.

Em segundo lugar, tampouco se pode falar em “
existência de justa causa para inobservância do prazo, na forma do art. 223, “
caput
” e §1o, do CPC”, como decidido pela mesma Corte Especial do Tribunal da Cidadania nos autos do EAREsp no 1.759.860/PI.

É que, naquele caso, segundo os acórdãos proferidos pelo eg. STJ, não houve informação equívoca do PJE do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí; na verdade, o PJE da aludida Corte Estadual “
considerou o feriado local que não foi comprovado pelo
(recorrente)
no ato da interposição do agravo em recurso especial
”.

Naquela hipótese, pautado nas informações contidas no PJE do TJPI de inexistência de expediente forense nos dias 24 e 26 de fevereiro de 2020, segunda-feira de carnaval e quarta-feira de cinzas, respectivamente, e de que o termo final do prazo recursal era o dia 12/03/2020, a parte interpôs o Agravo em Recurso Especial no dia 10/03/2020, o que inicialmente não foi admitido pelo Ministro Presidente do eg. STJ, que entendeu que, como não houvera comprovação da ocorrência de feriado local, a contagem do prazo recursal não poderia ter saltado os dias 24 e 26/02/2020, e, assim, o termo final deveria, a despeito da informação divergente do PJE do TJPI, ter sido fixado na data de 09/03/2020.

Quer dizer, muito diferentemente da hipótese dos presentes autos, naquele aludido precedente o erro não era fruto de informação equívoca do PJE do TJPI, que, por óbvio, não precisou ser objeto de retificação. A problemática, naquele caso, adveio da incúria inicial do causídico, que, no primeiro momento, deixou de provar a ocorrência de feriados locais, mas, posteriormente, conseguiu contornar a circunstância e ver conhecido seu recurso exclusivamente porque, ao julgar os Embargos de Divergência, a Corte Especial do eg. STJ entendeu que o fato de “
a controvérsia não reside na necessidade de o recorrente comprovar a existência de feriado local no ato de interposição do recurso
”, mas na possibilidade de tolerar/chancelar “
a falha induzida por informação equivocada
(frise-se que, naquele caso, não houve, parece ter havido, propriamente, equívoco do PJE do TJPI)
prestada por sistema eletrônico de tribunal,
(...)
em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança
”.

A situação dos presentes autos é inteiramente diversa. Aqui até houve, de fato, equívoco no cômputo do prazo recursal pelo PJE, mas, conforme elucidado pela auditoria realizada no sistema por ordem da Presidência desta Corte, o erro foi corrigido no dia 10/12/2021, exatamente quando deflagrado o prazo para interposição do apelo, daí porque, capitulando do entendimento anteriormente esposado força de maior aprofundamento analítico de aspectos processuais não considerados naquela primeira análise, admito que, diferentemente daquele precedente equívoca e inadvertidamente citado, aqui não se pode falar em “
existência de justa causa para inobservância do prazo, na forma do art. 223, ‘
caput’
e §1o, do CPC
”.

Por fim, deve igualmente ser revista a afirmação vertida pela
decisão indeferitória do pedido de suspensão dos efeitos do v. acórdão embargado
de que a alegação de intempestividade do apelo caracterizou arguição de nulidade de algibeira; análise mais verticalizada, com inclusão de aspectos essenciais que foram ignorados naquela oportunidade, mostra que a parte/ré apenas arguiu, incontinenti à percepção do problema e com total pertinência temática na sede do pleito de suspensão dos efeitos do acórdão, falha incurável capaz de invalidar o processamento do recurso e de lhe trazer, pela superação açodada e indevida de aspecto essencial do devido processo legal, grave prejuízo processual e material, de modo que, estando ainda em aberto a plena discussão da matéria, inclusive, pelo efeito dilatório da interposição dos aclaratórios, é forçoso reconhecer que descabe aqui a aplicação do entendimento esposado pela Corte Especial do eg. STJ quando do julgamento do AgInt nos EREsp no 582.776/AL.

Reconheceu-se, naquele caso, a arguição de nulidade de algibeira porque, nas palavras do próprio aresto, os recorrentes “
tiveram, por mais de uma vez, a oportunidade de alegar a intempestividade dos declaratórios interpostos pela
(parte adversa)
na instância ordinária
”, mas “
não suscitaram tal questão, seja perante o órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 5a Região – através da oposição de embargos declaratórios –, seja nas contrarrazões do recurso especial interposto pela
(parte adversa)
, somente vindo a suscitar tal vício após o provimento monocrático do recurso especial da (recorrida), conforme assinalado no voto condutor do julgado da Primeira Seção
”.

Ou seja, diferentemente da presente situação – em que os Basso arguiram a intempestividade do Apelo dos Xavier imediatamente após o provimento recursal por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado, sendo patente, portanto, a oportuna alegação da nulidade em fase procedimental imediatamente seguinte ao julgamento, ou seja, na oportunidade imediata à manifestação processual logo em seguida ao julgamento recursal realizado sem a devida análise do problema da tempestividade –, ocorreu, na hipótese daqueles autos, que a parte vencida silenciou sobre a intempestividade dos aclaratórios interpostos pela parte vencedora contra o acórdão proferido pelo eg. TRF da 5a Região, e não interpôs novos declaratórios ainda em 2o Grau, e não recorreu ao eg. STJ e nem apontou o vício em contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela parte adversa; somente arguiu nulidade após o eg. STJ dar provimento ao recurso da parte contrária, ou seja, só muito tempo depois de ultrapassadas diversas oportunidades de arguição do vício, o que de modo algum corresponde à situação do presente caso e, obviamente, à conduta processual diligente dos Basso.

Ademais, sabe-se que o recurso de Embargos de Declaração é dotado de efeito preponderantemente integrativo, sendo, portanto, destinado a “
integrar, complementar, aperfeiçoar a decisão embargada, com vistas a exaurir a prestação jurisdicional que se encontra inacabada, imperfeita ou incompleta
” (DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil - Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais - Vol. 3. 13a Ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 264), razão pela qual, de acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, reputa-se “
um único julgado
” tanto o acórdão embargado quanto o que julga dos declaratórios.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR E PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. CARÁTER INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. O efeito integrativo dos embargos de declaração tem o condão de aderir os seus fundamentos à decisão embargada, tornando-os em um único julgado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ – Corte Especial – AgRg nos EAg n. 1.378.703/SP – Rel. Ministro Jorge Mussi – j. 20/11/2013, DJe de 29/11/2013).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. INCABIMENTO. PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. 1.
O julgamento dos embargos de declaração
, independentemente de haverem sido opostos pela mesma parte ou pela parte adversa, tenha ele, ou não, efeito modificativo,
complementa e integra o acórdão recorrido
,
formando um todo indissociável
o qual se denomina decisão de última instância, esta, sim, passível de recurso especial e extraordinário, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal” (STJ – 1a Seção – EREsp n. 784.763/RR – Rel. Ministro Hamilton Carvalhido – j. 25/8/2010, DJe de 5/10/2010 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, se o acórdão resultante do presente julgamento e o acórdão embargado, que deu provimento ao Apelo intempestivo, formam “
um todo indissociável
”, não há razão jurídica para afirmar-se que o apontamento de omissão acerca da intempestividade do Apelo dos Xavier possa caracterizar tardia arguição de nulidade de algibeira. A arguição foi suscitada oportunamente, dentro do quadrante temporal legalmente circunscrito à suscitação de toda e qualquer questão relacionada à regularidade (validade) do processamento do Apelo e do julgamento do recurso.

Assim, tratando-se de matéria de ordem pública cognoscível “
ex officio
” e sendo indiscutível a interposição do recurso de apelação fora da quadra temporal estabelecida pela regra legal cogente do art. 1.003, “
caput
” e §5o, do CPC, realmente deve ser sanada, de ofício, a omissão quanto ao reconhecimento e proclamação da intempestividade do Apelo interposto pelos Xavier, restando prejudicadas as demais matérias pendentes de julgamento, inclusive os declaratórios opostos pelos Xavier e o Agravo Interno interposto pelos Basso (cf. Ids. no 136600175 e 138565674, respectivamente).

Todavia, apenas por zelo e cautela, anoto que a conclusão de prejudicialidade dessas questões somente se perfectibilizará caso reconhecida, por este eg. Órgão Julgador, a intempestividade do apelo principal, e que, caso rejeitada por esta Corte ou repelida pelas instâncias especial ou extraordinária a arguição de intempestividade, deverão os autos retornar à pauta de julgamento por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado para exame das demais questões ora reputadas prejudicadas.

Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração interpostos pelos Basso para, sanando a omissão ora identificada, reconhecer e proclamar a intempestividade do Recurso de Apelação Cível interposto pelos Xavier, e, consequentemente, modificar o v. acórdão embargado para não conhecer dos apelos principal e adesivo, mantendo intocada a r. sentença recorrida. Com as ressalvas do parágrafo anterior, julgo
prejudicados
os Embargos de Declaração interpostos pelos Xavier (cf. Id. no 136600175) e o Agravo Interno interposto pelos Basso (cf. Id. no
138565674).

Considerando que ambas as famílias recorreram e que o não conhecimento do Apelo principal implica o não conhecimento do adesivo (CPC, art. 997, §2o), e, ainda, que, conforme
jurisprudência do eg. STJ (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), é devida a aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC, nos casos de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente
”, desde que “
a verba honorária sucumbencial
(seja)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
”, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pela r. sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022